Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701087-07.2025.8.07.0000 PACIENTE: HELDER SANTOS DE CAMPOS IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado FABIO ROMERO DA SILVA em favor de HELDER SANTOS DE CAMPOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Em suas razões, em resumo, o impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante, realizada em invasão de domicílio, na madrugada, sem mandado judicial nem situação e flagrância, em total desrespeito à ordem constitucional, colacionando vídeo que registra a operação policial ilegal. Afirma que não foi realizada investigação prévia, que não foram localizados apetrechos típicos de traficância, como balança de precisão ou rolos plásticos, que o vídeo anexado demonstra que o paciente e sua esposa permaneceram na sala, enquanto os policiais forçavam as portas de acesso, tudo a demonstrar que não foram observadas as formalidades legais, tudo a indicar que sua prisão, efetuada de maneira ilegal, fere o princípio da presunção de inocência. Entende que não há razões para se manter a prisão cautelar do paciente, que possui residência fixa, ocupação lícita, filho em tenra idade, e não tem envolvimento com o crime. No ponto, ressalta que condenação anterior não o faz um delinquente contumaz, que não vai atrapalhar a investigação criminal e não se furtará de eventual aplicação da lei penal. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada, concedendo ao paciente a liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo o juiz se manifestado especificamente sobre a alegação de irregularidade do flagrante. Confira-se em id 67866805 destes autos, com destaques não constantes do original: Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Em que pese as alegações da defesa de Helder, os condutores do flagrante demonstraram, em relato contundente e detalhado, como que chegaram até a residência de Helder, que teria sido o fornecedor da droga. Trata-se de crime permanente, cujo liame com a situação está devidamente evidenciado. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Consta dos autos grande quantidade de droga (tabletes com os seguintes pesos: 1307,09g maconha; 103,10g maconha; 564,29g maconha;1883,08g maconha), bem como Helder possui diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, porte de arma e, inclusive, tráfico de drogas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar Neste exame superficial, próprio da etapa processual, verifica-se, da leitura dos documentos acostados aos autos principais, que há elementos suficientes a apontar a legalidade do flagrante, os indícios de autoria e a materialidade do crime, com a apreensão das drogas. Com efeito, de acordo com o que consta no documento de id 222877039 dos autos n. 0702133-28.2025.8.07.0001, a polícia parou, na DF 001, veículo – apontado pela inteligência da PMDF – que supostamente estaria transportando droga, partindo de endereço monitorado pelos agentes. Ao abordar os ocupantes, o condutor se identificou como motorista de uber e comprovou que teria sido demandado para o transporte de passageiros entre Samambaia e Riacho Fundo. Feita a revista no veículo, os policiais encontraram dois tabletes inteiros, duas metades e três poções de maconha pertencentes a um dos passageiros. De posse das informações prestadas pelo motorista, que, por meio do aplicativo, indicou o local onde o passageiro embarcou com as drogas, e confirmando que seria o mesmo monitorado pela inteligência da PMDF, os agentes se deslocaram para o endereço do paciente, onde apreenderam outros tabletes de maconha, acondicionados da mesma maneira daqueles encontrados com o passageiro do uber. A dinâmica dos fatos relada no Auto de Prisão em Flagrante, portanto, ao menos neste primeiro exame, atesta fortes indícios de situação de flagrante delito, uma vez que as informações fornecidas pela inteligência da polícia convergiram para a abordagem do comprador da droga e a confirmação de que ele teria embarcado no mesmo endereço previamente monitorado. Apesar de a Constituição Federal garantir o asilo inviolável da casa, nos termos de seu art. 5o, inciso XI, o próprio dispositivo prevê as exceções à regra, como em caso de “flagrante delito”, o que afasta, por ora, a alegação de invasão de domicílio e nulidade da prova obtida. Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, também questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, “os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Consta dos autos grande quantidade de droga (tabletes com os seguintes pesos: 1307,09g maconha; 103,10g maconha; 564,29g maconha;1883,08g maconha), bem como Helder possui diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, porte de arma e, inclusive, tráfico de drogas.” (id 67843443), tudo a indicar o seu desrespeito às leis, sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator